Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REALIZAÇÃO DE RETORNO PARA INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO E DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS À SEGURADORA. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que subsidia a interposição dos embargos de declaração é a interna ao acórdão, consubstanciada por um desencontro entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

2.1. Não há contradição no acordão embargado que considerou que a apelante/embargante foi a responsável pela ocorrência do acidente e, em conclusão, negou provimento ao apelo.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.